Tribunal: TJDFT
Processo: 0733124-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E DANO. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. REQUISITO DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO PREENCHIDO. ILEGALIDADE DA MANUTENÇAO DA PRISÃO. CONDUTA REPROVÁVEL, MAS QUE NÃO REPRESENTOU RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA REAL. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, incurso, em tese, nos artigos 147 e 163, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, incisos II e IV, da Lei 11.340/06 (ameaça e dano no âmbito doméstico e familiar contra a mulher).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para o decreto da excepcional medida constritiva da prisão.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
4. No caso, o paciente foi preso por supostos crimes de ameaça e dano, cujo somatório das penas máximas não é superior a 4 (quatro) anos, de modo que não atendido o requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do CPP, utilizado como fundamento para o decreto prisional, de modo que a prisão se tornou ilegal.
5. Não há notícia da existência de medidas protetivas de urgência (art. 313, inciso III, CPC) nem de ser o paciente reincidente (art. 313, inciso II, CPC), tanto que a prisão preventiva não foi fundamentada nestes argumentos.
6. Além de ausente requisito de admissibilidade indispensável para a manutenção da prisão, o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder à acusação em liberdade, pois é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como constituiu advogado para lhe defender.
7. Embora a vítima tenha se sentido ameaçada e tenham sido danificados vários objetos de sua casa, tanto assim que procurou as autoridades para se proteger, relatou que não há histórico de violência real por parte do paciente, pessoa com quem conviveu por 20 (vinte) anos, e, ao menos por enquanto, não há indícios de risco à sua integridade física, tanto assim que requereu a revogação da medidas protetivas impostas, razão pela qual a prisão reveste-se de caráter desproporcional em relação aos atos efetivamente praticados pelo paciente, revelando-se suficientes as medidas protetivas de urgência fixadas.
IV. Dispositivo:
8.Ordem concedida. Liminar confirmada.